Tribunal: TJMT
Processo: 0015048-56.2013.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015048-56.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 513.996.101-63 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Dulcineia Barbosa dos Santos, servidora pública municipal, contra sentença que extinguiu o processo em razão de "liquidação zero", ao não reconhecer defasagem salarial em seus vencimentos decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV). A apelante busca o reconhecimento da defasagem salarial de 11,98%, fundamentando seu pleito na Lei n. 8.880/1994 e em Leis Municipais que, segundo ela, não satisfizeram as perdas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à diferença salarial de 11,98% devido à conversão de vencimentos para URV, conforme previsto na Lei n. 8.880/1994, e se as Leis Municipais mencionadas pela recorrente recompuseram adequadamente as perdas salariais. O Laudo Pericial apontou a inexistência de perdas, concluindo pela "liquidação zero".

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi elaborado com base nos critérios estabelecidos pela Lei n. 8.880/1994, constatando que a recorrente recebeu valores superiores aos devidos a partir de maio de 1994, não sendo cabível qualquer recomposição salarial.

4. As Leis Municipais nº 2.159, nº 2.171, nº 2.200, nº 2.221 e nº 2.279, editadas em 1994, já recompuseram as perdas salariais dos servidores municipais, conforme a sistemática da URV.

5. A apelante, mesmo intimada, não impugnou o laudo pericial, o que leva à preclusão do direito de questionar os cálculos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A constatação de 'liquidação zero' com base em laudo pericial afasta o direito à recomposição salarial, quando já demonstrado que as Leis Municipais recompuseram as perdas decorrentes da conversão para URV."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inc. XV; Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26/09/2013..

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Dulcineia Barbosa dos Santos
, em face do
Município de Rondonópolis/MT
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 174654217), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

A apelante argumenta que houve erro na conversão dos seus proventos durante o processo de estabilização econômica principalmente no que se refere ao lapso temporal existente entre a data do fechamento da folha e do efetivo pagamento, culminando em perda remuneratória. A sentença de primeira instância, ao reconhecer "
liquidação zero
", desconsiderou essa defasagem, motivo pelo qual a apelante busca a devida correção no âmbito recursal.

Alega que a conversão de seus proventos com base na URV não foi realizada de maneira correta e que os alegados reajustes decorrentes das Leis Municipais 2.159, 2.171, 2.200, 2.221 e 2.279 não se sustentam.

Ressalva que ‘
verifica-se, claramente, que o Laudo Pericial está em total desacordo com a pacífica Jurisprudência, tendo em vista que considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como sendo permitidos para compensar as perdas existentes em decorrência da URV’
.

Destaca que o apelado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que deverá ser promovido por meio de cumprimento de sentença.

Prequestiona a matéria, ao argumento que ‘
a respeitável Sentença malferiu os artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como a Lei 8.880/94’.

Diante do exposto requer a procedência do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar a nomeação de novo perito, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões constam em id. 174654223.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela ausência de interesse público (id. 175290167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Dulcineia Barbosa dos Santos
, em face do
Município de Rondonópolis/MT
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 174654217), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

De acordo com os autos,
Dulcineia Barbosa dos Santos
, servidora pública municipal,

ajuizou a ação em face do
Município de Rondonópolis
, requerendo a declaração de obrigação do ente municipal de incorporar nos seus subsídios e demais vantagens, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

O pedido foi julgado extinto frente ao reconhecimento da “liquidação zero”, nos termos constantes no Laudo Pericial acostado ao feito.

Dessa sentença recorre a servidora, afirmando que a sentença deixou de observar o disposto na Lei n. 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências) e que as Leis Municipais nº 2.159, nº 2.171, nº 2.200, nº 2.221 e nº 2.279
não recompuseram as perdas decorrentes da URV
.

O Laudo Pericial especificou, senão vejamos:

“Para apuração foram adotados os vencimentos do paradigma, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

6. CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março/94 era de R$ 122,62;

b) A partir de maio/94 a parte sempre recebeu valores acima do devido, portanto, não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora.”
(id. 174654214)

É cediço que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº
8.880
, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-
482
URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;

d) analisar se as Leis Municipais que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

Pois bem
. A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, que estabelece:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 , pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses , respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento ;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Em subordinação a essa legislação federal, o Município de Rondonópolis editou a Lei n. 2.148, de 28 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores Municipais, nos termos da Medida Provisória nº 457/1994, sendo que no art. 2º já cita eventuais perdas em decorrência da conversão.

Além disso, editou a Lei Municipal nº 2.171 de 31 de maio de 1994, assim como a Lei nº 2.159, de 27 de maio de 1994, que dispuseram sobre reajustes na remuneração dos servidores Municipais, referente aos 11,9% da perda da conversão da moeda, que aliado à Lei Municipal n. 2.200 de 24 de agosto de 1994, concedeu mais 7,59% aos seus servidores.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta que “
Para apuração foram adotados os vencimentos do paradigma, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.”
(id. 174654214)

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio das Leis Municipais editadas no ano de 1994, logo após a conversão da moeda. Mencionadas leis efetivaram uma reposição no montante superior às perdas, de acordo com a documentação trazida pelo recorrido.

Apesar de a parte apelante afirmar que referida legislação não houve incorporação de índices à título de URV, é notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio das Leis Municipais nº 2.171 de 31 de maio de 1994, nº 2.159, de 27 de maio de 1994e nº 2.200/94. As referidas leis efetivaram uma reposição no montante superior a 11,98%, de acordo com a documentação colacionada aos autos.

Inclusive, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Município superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada nestes autos, revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Portanto, os documentos corroboram com o Laudo Pericial a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Ademais, oportuno especificar que apesar da recorrente não concordar com o laudo pericial, mesmo sendo intimada para se manifestar/impugnar as manifestações periciais, esta se manteve silente (id. 174654215). Dessa forma,
está precluso o direito de impugnar o laudo e pugnar pela nomeação de novo perito
.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, enfrentou a matéria editando a Súmula 10,
in verbis
:

“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.
(destaquei).

Se em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na
Lei
8.880
/94
, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina "
liquidação zero
", devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido trago decisão proferidas por este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJ-MT 00030837620168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR - I N V I A B I L I D A D E - A N Á L I S E P O N T U A L D A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR - DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de liquidação zero em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. À míngua de previsão no art. 85, § 1º, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença
." (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 - PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
." (N.U 0008468-39.2015.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Por fim, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
”. ( RE 561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

Diante do exposto, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024